Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-71.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a realização de perícia médica. A demonstração da existência da comorbidade e da invalidez restou suprida com os laudos médicos da rede pública de saúde do DF, demais documentos relativos ao acidente que culminou o afastamento inicial do trabalho e a derradeira aposentadoria por invalidez concedida no âmbito do INSS.
2. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a seguradora Ré como fornecedora de serviços de natureza securitária no mercado de consumo, e os beneficiários do contrato de seguro de vida em grupo como consumidores, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Enunciado n° 609 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
4. É devido o pagamento da indenização securitária quando evidenciada a incapacidade permanente de segurado para o exercício de determinada atividade laboral, no caso motorista de ônibus.
5. Apelação não provida.